Tribunal: TJDFT
Processo: 0703570-92.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. CONFIGURAÇÃO DO CRIME FORMAL DE AMEAÇA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E MOTIVOS. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO CP, ART. 61, II, “F”. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, dada a intimidade e a ausência de testemunhas, sendo suficiente para a condenação quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.
2. A excludente de legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e ânimo de defesa. A prova produzida revela ausência de agressão inicial da vítima, emprego excessivo de meios lesivos e narrativa defensiva isolada, o que inviabiliza o reconhecimento da excludente.
3. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a promessa séria de mal injusto e grave capaz de gerar temor na vítima, prescindindo de resultado naturalístico ou emprego de violência física, bastando o fundado receio decorrente da conduta.
4. A valoração negativa da culpabilidade e dos motivos se justifica pela intensidade da violência empregada, pelo uso de instrumentos aptos a aumentar o dano (faca e botijão de gás) e pela motivação relacionada a ciúmes, reveladora de maior reprovabilidade.
5. A aplicação simultânea da agravante prevista no CP, art. 61, II, “f”, e da causa de aumento do CP, art. 147, § 1o, configura bis in idem, por incidirem sobre a mesma circunstância fática de violência doméstica contra a mulher, motivo pelo qual deve ser afastada.
6. O dano moral decorrente da violência doméstica configura-se in re ipsa, sendo suficiente o pedido expresso do Ministério Público ou da vítima para autorizar a fixação do valor mínimo indenizatório, independentemente de produção probatória complementar, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.